Tribunal: TJDFT
Processo: 0700561-59.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS. RECOLHIMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

2. Não há que se falar na existência de vícios no acórdão que aprecia de forma clara e coerente as questões deduzidas no apelo, reconhecendo o direito à devolução dos valores pagos irregularmente quanto ao recolhimento de alíquota do ICMS.

3. O Convênio n. 87/2002 prevê a isenção de tributo nas operações com fármacos e medicamentos destinadas aos órgãos da administração pública direta Federal, Estadual e Municipal; enquanto o Convênio n. 118/2011 concede a isenção de imposto nas operações com medicamentos destinadas a tratamentos contra cânceres.

4. Embargos de declaração rejeitados.